Tribunal: TJDFT
Processo: 0710035-54.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0710035-54.2024.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ETELVINA DE SOUSA CAMPOS D E C I S Ã O Indefiro o pedido de "desistência da ação", a qual somente poderá ser apresentada até a prolatação da sentença (CPC, art. 485, § 5). Homologo a desistência do recurso interposto por Aymoré Crédito e Financiamento S.A. Consta determinação do e. Juízo de origem de retirada da constrição, a qual subsiste diante da desistência do recurso. Deixo de aplicar o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem. Dispensada a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado em contrarrazões, em virtude da ausência de efeito prático. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Intimem-se. Preclusa a matéria, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 6 de março de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator